Tribunal: TRF3
Processo: 0005202-50.2016.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: a Min. Ellen Gracie, j. 05/9/2002, v.u., DJ 14/02/2003, p. 60; STJ, RESP 539621, Sexta Turma, Relator Min. Hamilton Carvalhido, j. 26/5/2004, v.u., DJ 02/8/2004, p. 592)
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
589/821)

0005202-50.2016.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINARES AFASTADAS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA EM PARTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. DIB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Pelo termo inicial do benefício (06/09/2012), seu valor aproximado e a data da sentença (06/09/2016), o valor total a condenação será inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do §3o do artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015. Preliminar de reexame necessário afastada.

2. Considerando a existência de pedido administrativo formulado em 08/12/2015, afasto a preliminar de ausência de interesse processual.

3. Possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária e assistencial. Precedentes (STF, Rcl 1067 / RS, Tribunal Pleno, Relatora Min. Ellen Gracie, j. 05/9/2002, v.u., DJ 14/02/2003, p. 60; STJ, RESP 539621, Sexta Turma, Relator Min. Hamilton Carvalhido, j. 26/5/2004, v.u., DJ 02/8/2004, p. 592)

4. A violação à coisa julgada pressupõe a reapreciação de matéria abrangida pelos limites objetivos da coisa julgada material produzida em ação precedente, desde que verificada objetivamente a tríplice identidade entre as demandas.

5. Antes de ajuizada a presente ação, em 10/05/2016, o autor já havia proposto outra ação perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, proc. no 0031135-03.2012.403.6300, distribuída em 06/08/2012, na qual postulou igualmente o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade para suas atividades habituais em decorrência das mesmas patologias apresentadas como causa de pedir na presente ação.

6. O laudo médico produzido na primeira ação, datado de 05/09/2012 (fls. 168.pdf) avaliou o autor em relação às patologias ortopédicas e degenerativas (artrose em cervical e lombar sem radiculopatias associadas), concluindo pela inexistência de incapacidade laboral, com o que reconhecida a improcedência do pedido. A sentença transitou em julgado em 14/01/2013.

7. Do exame médico pericial realizado na presente ação, ocorrido em 15/06/2016, foi reconhecida a incapacidade parcial e permanente do autor para a atividade laboral habitual, sendo a última ocupação exercida na função de auxiliar de arrumação, no período de 17/10/1986 a 04/02/2003, em decorrência de se encontrar acometido de patologias de natureza ortopédica (limitação funcional de grau moderado dos segmentos cervical e lombossacro da coluna vertebral sem sinais de radiculopatia).

8. Constatada objetivamente a tríplice identidade entre as partes, causa de pedir e pedidos verificada nas ações sucessivamente propostas, com a repetição de lide precedente, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada.

9. A presente demanda foi instruída com documentação médica contemporânea ao novo requerimento na via administrativa (id 89290475), que não foram objeto de pronunciamento no laudo produzido na primeira ação, sendo viável o prosseguimento da ação tendo por base o novo pedido administrativo (fls.68.pdf).

10. O autor nascido em 12/03/1962, com 54 anos no momento da perícia médica judicial, foi diagnosticado como portador de diversas alterações dos segmentos cervical e lombossacro da coluna vertebral, sem sinais de radiculopatia, concluindo pela existência de incapacidade laboral parcial e permanente, com restrições para a realização de atividades que demandam esforço e sobrecarga para a coluna vertebral. Fixa a data da incapacidade em 2003.

11. Constatada a existência de incapacidade laboral parcial e permanente, com restrição para a atividade habitual, de rigor a concessão/manutenção do auxílio doença.

12. Observando-se o reconhecimento da coisa julgada e havendo requerimento administrativo posterior ao trânsito em julgado da ação proposta no JEF/SP, em 08/12/2015 (fls.68.pdf), fixo o termo inicial do auxílio-doença nesta data, pois comprovado que havia incapacidade naquela data.

13. Tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

14. Os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

15. Os honorários de advogado foram corretamente fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

16. De rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que condeno a apelante, a título de sucumbência recursal, ao pagamento de honorários de advogado ao INSS, arbitrados em 2% do valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça e os efeitos da justiça gratuita concedida.

17. Preliminares rejeitadas. Preliminar de coisa julgada parcialmente acolhida. Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação da parte autora não provida. Correção da sentença de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005202-50.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005202-50.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária aforada em 10/05/2016, por Antonio Alves da Silva, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em que objetiva o restabelecimento do benefício de auxílio doença a partir da DER em 07/05/2012 e, ao final, sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A sentença proferida em 06/09/2016 reconheceu a existência de coisa julgada no período de 07/05/2012 a 05/09/2012 e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença em favor do autor a partir de 06/09/2012. Sobre as prestações incidirão correção monetária, a contar de cada parcela vencida, e juros moratórios, a partir da citação, nos termos do Manual de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do §3o do art. 85 do CPC limitado ao valor das parcelas vencidas até a data da sentença. Concedeu a tutela antecipada. Dispensado o reexame necessário.

Apela o INSS alegando, preliminarmente, seja a sentença submetida ao reexame necessário, existência de coisa julgada e ausência de interesse processual por falta de novo pedido administrativo e o não cabimento da antecipação da tutela. No mérito, sustenta, a ausência de incapacidade laboral. Subsidiariamente requer a fixação do termo inicial na data da citação ou data do laudo pericial, alteração dos critérios de juros e correção monetária e redução da verba honorária.

Apela o autor pugnando, apenas, a fixação da DIB a partir da cessação indevida, em 07/05/2012 (NB no 31/130.528.190-7).

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005202-50.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (06/09/2012), seu valor aproximado e a data da sentença (06/09/2016), que o valor total a condenação será inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do §3o do artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015.

Afinal, o valor que superaria a remessa oficial é equivalente a 14 anos de benefícios calculados no valor máximo, o que certamente não será o caso dos autos.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pelo INSS.

Considerando a existência de pedido administrativo formulado em 08/12/2015 (fls.68.pdf), afasto a preliminar de ausência de interesse processual.

Rejeito a preliminar aventada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, posto que é plenamente possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária e assistencial. Precedentes (STF, Rcl 1067 / RS, Tribunal Pleno, Relatora Min. Ellen Gracie, j. 05/9/2002, v.u., DJ 14/02/2003, p. 60; STJ, RESP 539621, Sexta Turma, Relator Min. Hamilton Carvalhido, j. 26/5/2004, v.u., DJ 02/8/2004, p. 592)

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, vigente à época da sentença, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que evidenciada a prova do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Prosseguindo, impõe-se seja parcialmente acolhida a preliminar de coisa julgada.

Consoante o disposto no artigo 337, §4o, do Código de Processo Civil/2015: "(...) há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".

A violação à coisa julgada pressupõe a reapreciação de matéria abrangida pelos limites objetivos da coisa julgada material produzida em ação precedente, desde que verificada objetivamente a tríplice identidade entre as demandas.

A intangibilidade da coisa julgada assume foros de garantia constitucional e sua violação importa em ofensa à segurança jurídica, por ofensa à decisão definitiva transitada em julgado anteriormente proferida e relativa à mesma relação jurídica na qual coincidem partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil em vigor.

No caso sob exame, antes de ajuizada a presente ação, em 10/05/2016, o autor já havia proposto outra ação perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, proc. no 0031135-03.2012.403.6300, distribuída em 06/08/2012, na qual postulou igualmente o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade para suas atividades habituais em decorrência das mesmas patologias apresentadas como causa de pedir na presente ação.

No entanto, o laudo médico produzido na primeira ação, datado de 05/09/2012 (fls. 168.pdf) avaliou o autor em relação às patologias ortopédicas e degenerativas (artrose em cervical e lombar sem radiculopatias associadas), concluindo pela inexistência de incapacidade laboral, com o que reconhecida a improcedência do pedido. A sentença transitou em julgado em 14/01/2013.

Do exame médico pericial realizado na presente ação, ocorrido em 15/06/2016, foi reconhecida a incapacidade parcial e permanente do autor para a atividade laboral habitual, sendo a última ocupação exercida na função de auxiliar de arrumação, no período de 17/10/1986 a 04/02/2003, em decorrência de se encontrar acometido de patologias de natureza ortopédica (limitação funcional de grau moderado dos segmentos cervical e lombossacro da coluna vertebral sem sinais de radiculopatia).

Assim, uma vez constatada objetivamente a tríplice identidade entre as partes, causa de pedir e pedidos verificada nas ações sucessivamente propostas, com a repetição de lide precedente, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada.

Não obstante, a presente demanda foi instruída com documentação médica contemporânea ao novo requerimento na via administrativa (id 89290475), que não foram objeto de pronunciamento no laudo produzido na primeira ação, sendo viável o prosseguimento da ação tendo por base o novo pedido administrativo (fls.68.pdf).

O C. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou a orientação de que os limites objetivos da coisa julgada devem se circunscrever às questões decididas na lide:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO E NÃO APRECIADO.

1. O artigo 468 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada restringe-se aos limites das questões decididas.

2. Assim, a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor.

Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão.

3. Por essa razão, a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita -, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos."

(EREsp 1264894/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 18/11/2015)

Passo ao exame do mérito.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Por fim, quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

No caso concreto.

Não houve impugnação da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos de qualidade de segurado e carência.

No que toca à questão da incapacidade laboral, verifico que o autor, nascido em 12/03/1962, com 54 anos no momento da perícia médica judicial, foi diagnosticado como portador de diversas alterações dos segmentos cervical e lombossacro da coluna vertebral, sem sinais de radiculopatia, concluindo pela existência de incapacidade laboral parcial e permanente, com restrições para a realização de atividades que demandam esforço e sobrecarga para a coluna vertebral. Fixa a data da incapacidade em 2003.

O restante do conjunto probatório trazidos aos autos atestados, receituários médicos e exames de imagem (ID 89290475) corrobora a conclusão da perícia médica judicial no sentido da existência de incapacidade da parte autora.

Por sua vez, o INSS não logrou trazer quaisquer elementos aptos a ilidir a prova produzida pelo autor e a conclusão da perícia judicial, limitando-se a reafirmar a inexistência de incapacidade com base no laudo médico produzido na esfera administrativa, cuja presunção de veracidade não é absoluta.

Assim, constatada a existência de incapacidade laboral parcial e permanente, com restrição para a atividade habitual, de rigor a concessão/manutenção do auxílio doença.

O E. Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil no REsp no 1.369.165/SP, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, assentou entendimento no sentido de que a citação válida é o marco inicial correto para a fixação do termo "a quo" de implantação de benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença concedido judicialmente, quando ausente prévio requerimento administrativo.

Desta feita, observando-se o reconhecimento da coisa julgada e havendo requerimento administrativo posterior ao trânsito em julgado da ação proposta no JEF/SP, em 08/12/2015 (fls.68.pdf), fixo o termo inicial do auxílio-doença nesta data, pois comprovado que havia incapacidade naquela data.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Os honorários de advogado foram corretamente fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que condeno a apelante, a título de sucumbência recursal, ao pagamento de honorários de advogado ao INSS, arbitrados em 2% do valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça e os efeitos da justiça gratuita concedida.

Ante o exposto, acolho em parte a preliminar de coisa julgada, rejeito as demais preliminares e dou parcial provimento à apelação do INSS, para alterar o termo inicial do benefício para a data do requerimento administrativo, em 08/12/2015, nego provimento ao apelo da parte autora e, de ofício, e, de ofício, fixo os critérios de atualização do débito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINARES AFASTADAS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA EM PARTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. DIB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Pelo termo inicial do benefício (06/09/2012), seu valor aproximado e a data da sentença (06/09/2016), o valor total a condenação será inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do §3o do artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015. Preliminar de reexame necessário afastada.

2. Considerando a existência de pedido administrativo formulado em 08/12/2015, afasto a preliminar de ausência de interesse processual.

3. Possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária e assistencial. Precedentes (STF, Rcl 1067 / RS, Tribunal Pleno, Relatora Min. Ellen Gracie, j. 05/9/2002, v.u., DJ 14/02/2003, p. 60; STJ, RESP 539621, Sexta Turma, Relator Min. Hamilton Carvalhido, j. 26/5/2004, v.u., DJ 02/8/2004, p. 592)

4. A violação à coisa julgada pressupõe a reapreciação de matéria abrangida pelos limites objetivos da coisa julgada material produzida em ação precedente, desde que verificada objetivamente a tríplice identidade entre as demandas.

5. Antes de ajuizada a presente ação, em 10/05/2016, o autor já havia proposto outra ação perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, proc. no 0031135-03.2012.403.6300, distribuída em 06/08/2012, na qual postulou igualmente o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade para suas atividades habituais em decorrência das mesmas patologias apresentadas como causa de pedir na presente ação.

6. O laudo médico produzido na primeira ação, datado de 05/09/2012 (fls. 168.pdf) avaliou o autor em relação às patologias ortopédicas e degenerativas (artrose em cervical e lombar sem radiculopatias associadas), concluindo pela inexistência de incapacidade laboral, com o que reconhecida a improcedência do pedido. A sentença transitou em julgado em 14/01/2013.

7. Do exame médico pericial realizado na presente ação, ocorrido em 15/06/2016, foi reconhecida a incapacidade parcial e permanente do autor para a atividade laboral habitual, sendo a última ocupação exercida na função de auxiliar de arrumação, no período de 17/10/1986 a 04/02/2003, em decorrência de se encontrar acometido de patologias de natureza ortopédica (limitação funcional de grau moderado dos segmentos cervical e lombossacro da coluna vertebral sem sinais de radiculopatia).

8. Constatada objetivamente a tríplice identidade entre as partes, causa de pedir e pedidos verificada nas ações sucessivamente propostas, com a repetição de lide precedente, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada.

9. A presente demanda foi instruída com documentação médica contemporânea ao novo requerimento na via administrativa (id 89290475), que não foram objeto de pronunciamento no laudo produzido na primeira ação, sendo viável o prosseguimento da ação tendo por base o novo pedido administrativo (fls.68.pdf).

10. O autor nascido em 12/03/1962, com 54 anos no momento da perícia médica judicial, foi diagnosticado como portador de diversas alterações dos segmentos cervical e lombossacro da coluna vertebral, sem sinais de radiculopatia, concluindo pela existência de incapacidade laboral parcial e permanente, com restrições para a realização de atividades que demandam esforço e sobrecarga para a coluna vertebral. Fixa a data da incapacidade em 2003.

11. Constatada a existência de incapacidade laboral parcial e permanente, com restrição para a atividade habitual, de rigor a concessão/manutenção do auxílio doença.

12. Observando-se o reconhecimento da coisa julgada e havendo requerimento administrativo posterior ao trânsito em julgado da ação proposta no JEF/SP, em 08/12/2015 (fls.68.pdf), fixo o termo inicial do auxílio-doença nesta data, pois comprovado que havia incapacidade naquela data.

13. Tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

14. Os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

15. Os honorários de advogado foram corretamente fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

16. De rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que condeno a apelante, a título de sucumbência recursal, ao pagamento de honorários de advogado ao INSS, arbitrados em 2% do valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça e os efeitos da justiça gratuita concedida.

17. Preliminares rejeitadas. Preliminar de coisa julgada parcialmente acolhida. Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação da parte autora não provida. Correção da sentença de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte a preliminar de coisa julgada, rejeitar as demais preliminares e dar parcial provimento à apelação do INSS, negar provimento ao apelo da parte autora e, de ofício, fixar os critérios de atualização do débito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.